Tribunal: STF
Processo: HC 182449
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Guilherme Oliveira Atencio em favor de Yuri Alves Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 543.419/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores (art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para absolver o paciente quanto ao crime de corrupção de menores e reduzir a pena pelo crime de roubo para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o HC 543.419/SP. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo. 
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, a possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Na espécie, não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois, no caso, há circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que justifica a imposição do regime inicial mais gravoso, circunstância que não se altera em razão do retorno da pena-base ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da menoridade relativa, visto que o regime prisional é fixado com base nos arts. 33, §§ 2.º e 3.º, e 59 do Código Penal.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    O ato dito coator está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    Após a fixação do regime inicial fechado pelo magistrado de primeiro grau, a Corte Estadual ratificou o regime prisional ao fundamento de que “A exagerada violência empregada e o concurso com oito adolescentes são circunstâncias concretas que denotam uma acentuada reprovabilidade da conduta, a impor o regime mais gravoso “.
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, pois “na espécie, não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois, no caso, há circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que justifica a imposição do regime inicial mais gravoso, circunstância que não se altera em razão do retorno da pena-base ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da menoridade relativa, visto que o regime prisional é fixado com base nos arts. 33, §§ 2.º e 3.º, e 59 do Código Penal ”.
    Inobstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos – para o cumprimento da pena em regime semiaberto, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime fechado, como a gravidade concreta do delito. Nesse prisma, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena.” (HC 167.986-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019); “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); “o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal” (HC 132.802/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 29.9.2017); e “As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias de origem, notadamente o fato de ter sido o crime de roubo praticado mediante “o concurso de 3 (três) agentes, que empregaram arma de fogo para ameaçar as vítimas e privaram-nas de liberdade”, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (HC 130.205/SP, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora